Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007077-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO
S
UNILATERA
IS
INSUFICIENTE
S
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 19.224,02, relativos a indenizações pagas a segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente decorrentes de falha no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização da concessionária, especialmente quanto à comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

A realização de perícia técnica mostra-se inviável no caso concreto diante do tempo decorrido e da provável inexistência dos equipamentos danificados, já reparados ou substituídos.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, exigindo, contudo, a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

A seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, deve demonstrar o nexo causal para viabilizar o direito regressivo.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desacompanhados da qualificação profissional do responsável não constituem prova idônea para demonstrar a origem dos danos.

A indicação genérica de descarga atmosférica, sem fundamentação técnica, fragiliza a comprovação do vínculo entre o dano e eventual falha na prestação do serviço.

A ausência de prova técnica robusta impede o reconhecimento do dever de indenizar, ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano. 3. Laudo técnico unilateral, genérico e desacompanhado da qualificação profissional do subscritor é insuficiente para comprovar o nexo causal em ação regressiva de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 370; CDC, art. 14; CC,
arts
. 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1006123-13.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/12/2024; TJMT, Apelação n. 1007240-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/10/2025; TJMT, Apelação n. 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação n. 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1007077-34.2023.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
X
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A sentença julgou procedente o pedido
inicial e
,
assim,
condeno
u
a concessionária ao pagamento de R$ 19.224,02 (dezenove mil, duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos), valor correspondente à indenização paga pela seguradora aos seus segurados, com atualização monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante
,

inicialmente, suscita preliminar de
cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados
.

Alega que os laudos técnicos apresentados pela seguradora são insuficientes para comprovação do nexo causal
, por serem unilaterais e genéricos
.

Argumenta
que os próprios laudos e relatórios de regulação atribuem os danos a descargas atmosféricas, o que configuraria caso fortuito ou força maior
.

Defende a
possibilidade de culpa exclusiva dos usuários por inadequação técnica das instalações internas.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
360727922
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DO
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelante suscita, em preliminar, cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados.

Então, a teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias,
in
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
. ”

No caso em análise, os documentos juntados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ademais, a perícia técnica direta nos equipamentos danificados, neste momento processual, seria de difícil ou impossível realização, considerando o tempo decorrido desde os eventos danosos e a provável indisponibilidade dos equipamentos, que já foram objeto de reparo ou substituição.

Assim, tendo o juízo se convencido de que os documentos carreados aos autos eram suficientes para o julgamento da lide, não há que se falar em c
erceamento de defesa em razão da não
produção de prova pericial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGITIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas, considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução
da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda.
(...). (N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 10/01/2025)

Logo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, t
rata-se de
a
ção
de cobrança -
regressiva de ressarcimento
de danos
, na qual a autora
aduziu que firmou com

vários
segurado
s
,

contrato de seguro na modalidade

Residencial
/Empresarial
,
por meio do qua
l
se obrigou a garantir
o
s
interesse
s
de s
eu
s
segurado
s
contra
sinistros
oriundos de danos elétricos,

ao
qua
l

o s imóve is estivesse m exposto s duran
te o período de vigência d
a
s
apóli
ce
s
.

Asseverou que
a s unidade s consumidora s do s imóve is

do
s
segurado
s
sofre
ram

distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
,
que culminaram

em danos à
diversos
equipamentos

eletroeletrônicos
, tornando-os impróp
rios para uso
, o que
lhe
acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
19.224,02
(
dezenove mil, duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos
)
,
acrescido
s de

juros
e
correção monetária
, ambos

desde a data do desembolso
.

Depois do regular trâmite processual,
sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados
.

A controvérsia central reside na responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da apelada, supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Como consabido,
a relação jurídica estabelecida entre
os

segurad
os
e a concessionária de energia elétrica é de consumo,
subrogando-se
a seguradora em todos os direitos do consumidor, inclusive quanto à aplicação das normas protetivas do CDC, conforme dispõem os
arts
. 786 e 349 do Código Civil.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, para que a seguradora obtenha êxito na ação regressiva, é necessário que comprove o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, o
s
documento
s
apresentado
s
pela apela
da

para comprovar o nexo causal fo
ram
laudo
s
técnico
s
que não contém a indicação da formação profissional do técnico
responsáve
l
pela elaboração, nem qualquer elemento que demonstre a capacidade técnica para realizar ta
l
avaliaç
ão
.

O
s
documento
s
apresentado
s
como laudo
s
técnico
s

são
extremamente sucinto
s
, limitando-se a indicar como "motivo
s
d
o
s
dano
s
:
descarga atmosférica
", sem qualquer fundamentação técnica ou descrição dos métodos utilizados para chegar
a tal
conclus
ão
.
(
ID
’s
.
360727851 ao 360727858
)

Embora a apela
da tenha alegado
que o
s
laudo
s
fo
ram
elaborado
s
por empresa especializada, tal circunstância, por si só, não confere credibilidade ao
s
documento
s
, especialmente quando ausente a qualificação técnica do
s
profissiona
is
responsáve
is
pela elaboração.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que laudo técnico unilateral, desprovido da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a apela
da
não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos d
e seu
s
segurado
s
e eventual falha
s
na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a
seguradora
apela
da
não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

N
esse contexto, não tendo a apela
da
se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre os danos sofridos pelo
s
segurado
s
e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença e assim
,
julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026